Tribunal: TJDFT
Processo: 0702199-48.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. INOCORRÊNCIA. FALHA ATRIBUÍDA AO BANCO DO BRASIL NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA.

1. A Justiça Comum do Distrito Federal é competente para processar e julgar as causas em que sociedade de economia mista é parte.

2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por danos materiais decorrentes da eventual má gestão do saldo das contas individuais do PASEP, quanto à suposta incorreção na aplicação de índices de correção monetária (Tema Repetitivo 1.150/STJ).

3. O prazo prescricional para ajuizar demanda sobre a apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de dez anos, contados a partir do dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP (CC 205 e Tema Repetitivo 1.150/STJ).

4. A parte autora não comprova o fato constitutivo do seu direito (CPC 373 I), pois os cálculos por ela apresentados não apontam quais seriam os erros existentes no extrato da conta PASEP, desconsideram os valores recebidos em folha de pagamento (FOPAG) ou creditados em conta corrente, além de utilizarem índices de atualização monetária diferentes daqueles estipulados pelo Conselho Diretor do Fundo PASEP, razão pela qual não há que se falar em falha imputada ao Banco do Brasil na administração da conta.

5. Rejeitaram-se as preliminares e a prejudicial de prescrição e, no mérito, deu-se provimento ao apelo do réu para julgar improcedente o pedido inicial.